Tribunal: TJMT
Processo: 1033620-02.2020.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033620-02.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LAZARO VIEIRA RODRIGUES - CPF: 924.577.461-91 (RECORRIDO), RENATO SERGIO MORAES - CPF: 425.214.597-04 (RECORRIDO), DEOLMAR MORAES DOS SANTOS - CPF: 797.185.071-91 (RECORRIDO), HILTON ALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 942.154.481-15 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA NOGUEIRA ARAUJO - CPF: 344.426.771-15 (RECORRIDO), VIVIANE NOGUEIRA ARAUJO - CPF: 038.193.841-70 (RECORRIDO), Promotoria de Justiça de Várzea Grande (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DEOLMAR MORAES DOS SANTOS - CPF: 797.185.071-91 (ASSISTENTE), RENATO SERGIO MORAES - CPF: 425.214.597-04 (ASSISTENTE), HILTON ALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 942.154.481-15 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA NOGUEIRA ARAUJO - CPF: 344.426.771-15 (ASSISTENTE), VIVIANE NOGUEIRA ARAUJO - CPF: 038.193.841-70 (ASSISTENTE), VALDIR FRANCISCO DE ARAUJO - CPF: 280.749.121-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – TESTEMUNHAS POLICIAIS – DECURSO DE MAIS DE 14 ANOS DESDE A DATA DO FATO – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO OU DETERIORAÇÃO DA PROVA – APROVEITAMENTO DO ATO PARA A OITIVA DAS TESTEMUNHAS NÃO POLICIAIS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

Nas hipóteses do artigo 366 do Código de Processo Penal, admite-se a produção antecipada de provas no que diz respeito à oitiva de agentes policiais, em razão da susceptibilidade dessas testemunhas a se esquecerem das particularidades do caso concreto, uma vez que, em razão de sua atividade profissional, rotineiramente se deparam com situações assemelhadas. Outrossim, decorridos mais de 14 anos desde a data do fato, é prudente o aproveitamento do ato para a inquirição das testemunhas não policiais, inclusive por força do princípio da economia processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 1033620-02.2020.8.11.0002 pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu a produção antecipada de provas após suspender o processo e o curso do prazo prescricional em relação ao réu
Lázaro Vieira Rodrigues
, acusado da prática do delito de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Em síntese, o
parquet
alega que o fato criminoso ocorreu há mais de 14 anos e que há risco de perecimento da prova testemunhal pelo decurso do tempo, notadamente porque, entre as testemunhas arroladas, há agentes policiais, mais propensos a se confundirem ou se esquecerem de especificidades do caso por lidarem rotineiramente com fatos semelhantes (Id. n. 215046188).

Contrarrazões ao recurso foram apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id. n. 215046192).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 215046193).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 219305663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do recurso.

Como relatado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, malgrado tenha suspendido o processo e o curso do prazo prescricional em relação ao réu
Lázaro Vieira Rodrigues
, indeferiu a produção antecipada de provas.

Em síntese, o
parquet
argumenta que o fato criminoso ocorreu há mais de 14 anos e que há risco de perecimento da prova testemunhal pelo decurso do tempo, notadamente porque, entre as testemunhas arroladas, há agentes policiais, mais propensos a se confundirem ou se esquecerem de especificidades do caso por lidarem rotineiramente com fatos semelhantes.

O inconformismo ministerial é procedente.

A denúncia, ofertada pelo
Ministério Público
em 23 de novembro de 2020, narra que, “
no dia 23 de junho de 2009
,
(...)
dois indivíduos não suficientemente identificados, a mando do denunciado
LAZARO VIEIRA RODRIGUES
, imbuídos de intenção homicida, utilizando-se de uma arma de fogo, concorreram para que fossem desferidos disparos contra a vítima Valdir Francisco de Araújo, causando-lhe ferimento que fora a causa eficiente de sua morte
” (Id. n. 215045710, pp. 1-2;
sic
; destaquei).

Na peça acusatória, foram arrolados, como testemunhas, Hilton Alves da Silva Oliveira, genro de Valdir Francisco, Maria Aparecida Nogueira Araújo, viúva do ofendido, Viviane Nogueira Araújo, filha da vítima, e
os investigadores de polícia Renato Sérgio Moraes e Deolmar Moraes dos Santos
(Id. n. 215045710, p. 3).

A exordial foi recebida pelo juízo
a quo
em 15 de dezembro de 2020, ocasião em que foi determinada a citação do acusado (Id. n. 215045743).

Todavia, frustradas as tentativas de citação por meio de mandado, procedeu-se à citação por meio de edital do réu, que não compareceu nem constituiu advogado, razão pela qual o
MP
pugnou pela suspensão do processo e do curso do prazo prescricional e pela decretação da prisão preventiva de
Lázaro
– pedidos estes acolhidos pelo juízo de origem –, bem como pela produção antecipada da prova testemunhal (Id. n. 215046180).

Ao indeferir tal pedido, o magistrado consignou o seguinte:

“(...)
a despeito dos argumentos lançados pelo Parquet no bojo da manifestação ministerial,
in casu
, não há necessidade da produção antecipada de provas.

Com efeito,
o simples argumento de que a passagem de tempo propiciaria o inevitável esquecimento dos fatos, não é suficiente, por si só, para que seja determinada a produção antecipada de provas
. Se assim fosse, em todos os casos de suspensão do processo, a medida reputar-se-ia urgente, retirando a possibilidade de o juízo avaliá-la em cada caso concreto.

Vale lembrar que o magistrado não está vinculado a fórmulas genéricas, como, no caso dos autos, o mero ‘entendimento’ de que a prova é urgente, diante do eventual esquecimento dos fatos pela testemunha, em face do decurso do tempo ou da possibilidade de sua não localização no futuro
” (Id. n. 215046182; destaquei).

Com efeito, de acordo com o enunciado sumular n. 455 do Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada,
não a justificando unicamente o mero decurso do tempo
” (destaquei).

Entretanto, a própria Corte Superior tem mitigado tal entendimento nas hipóteses em que se trata de oitiva de agentes policiais, levando em consideração a susceptibilidade dessas testemunhas a se esquecerem das particularidades do caso concreto, uma vez que, em razão de sua atividade profissional, rotineiramente se deparam com situações assemelhadas.

Trago à colação precedente emblemático daquele Tribunal nesse sentido:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. RÉU FORAGIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. ART. 366 DO CPP. SÚMULA 455 DO STJ. TEMPERAMENTO. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. TEMPO E MEMÓRIA. JURISDIÇÃO PENAL E VERDADE. AFETAÇÃO DA MATÉRIA À TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Desconhecido o paradeiro do acusado após a sua citação por edital, pode o Juiz, fundamentadamente, determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes, visando a justamente resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, comprometida com a busca da verdade, diante da possibilidade de perecimento da prova em razão do decurso do tempo.

2. Se, por um lado, a jurisdição penal tem o dever de evitar que o acusado seja processado e julgado à revelia, não pode, a seu turno, ter seus resultados comprometidos pelo tardio depoimento de pessoas que, pela natureza de seu ofício, testemunham diariamente a prática de crimes, cujo registro mnemônico se perde com a sucessão de fatos similares e o decurso do tempo. O processo penal permite ao Estado exercitar seu jus puniendi de modo civilizado e eficaz, devendo as regras pertinentes ser lidas e interpretadas sob dúplice vertente - proteção do acusado e proteção da sociedade - sob pena de desequilibrarem-se os legítimos interesses e direitos envolvidos na persecução penal. É dizer, repudia-se tanto a excessiva intervenção estatal na esfera de liberdade individual (proibição de excesso), quanto a deficiente proteção estatal de que são titulares todos os integrantes do corpo social (proibição de proteção penal deficiente).

3. A Lei n. 9.271/1996 - cujo objetivo maior foi o de corrigir a distorção, até então existente em nosso sistema punitivo, de permitir o julgamento à revelia de pessoas não localizadas para serem pessoalmente citadas sobre a existência do processo penal - buscou, todavia, evitar que a nova sistemática introduzida em nosso ordenamento engendrasse a total ineficácia do futuro provimento jurisdicional. Para tanto, previu três alternativas a acompanhar a norma principal (suspensão do processo, objeto do art. 366 do CPP), a saber: a) a suspensão do prazo prescricional; b) a produção de provas urgentes e c) a decretação da prisão preventiva do réu. A oportuna produção da prova urgente decorreu, portanto, do propósito legislativo de não tornar inútil a atividade jurisdicional a ser desenvolvida após o eventual comparecimento do réu não localizado, sob a perspectiva, de difícil refutação, de que a imprevisível duração da suspensão do processo prejudique o encontro da verdade, em face da dificuldade de se reunirem provas idôneas a lastrear a narrativa constante da peça acusatória, ou mesmo a versão que venha a ser apresentada pelo réu.

4. Estudos recentes de Psicologia demonstram a ocorrência frequente do fenômeno psíquico denominado ‘falsa memória’, em razão do qual a pessoa verdadeiramente acredita que viveu determinado fato, frequentemente distorcido, porém, por interpretações subjetivas, convergência de outras memórias e por sugestões externas, de sorte a interferirem no processo de resgate dos fatos testemunhados.

5. Assim, desde que explicitadas as razões concretas da iniciativa judicial, é justificável a antecipação da colheita da prova testemunhal com arrimo no art. 366 do Código de Processo Penal, de maneira a não se perderem detalhes relevantes ao deslinde da causa e a não comprometer um dos objetivos da persecução penal, qual seja, a busca da verdade, atividade que, conquanto não tenha a pretensão de alcançar a plenitude da compreensão sobre o que ocorreu no passado, deve ser voltada, teleologicamente, à reconstrução dos fatos em caráter aproximativo.

6. Este Superior Tribunal firmou o entendimento segundo o qual o simples argumento de que as testemunhas poderiam esquecer detalhes dos fatos com o decurso do tempo não autoriza a produção antecipada de provas, sendo indispensável fundamentá-la concretamente, sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal. É que, muito embora tal esquecimento seja passível de concretização, não poderia ser utilizado como mera conjectura, desvinculado de elementos objetivamente deduzidos. Razão de ser da Súmula 455, do STJ e necessidade de seu temperamento na hipótese retratada nos autos.

7.
A fundamentação da decisão que determina a produção antecipada de provas pode limitar-se a destacar a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível urgência
.

8. No caso sob análise, o Juízo singular, ao antecipar a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, salientou que, por ser a testemunha policial, sua oitiva deve realizar-se com urgência, pois ‘... o atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da segurança pública a inúmeras situações conflituosas com o ordenamento jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos, sem que isso configure violação à garantia da ampla defesa do acusado...’.

9. A realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente.

10. Recurso em Habeas Corpus, afetado à Terceira Seção, desprovido
” (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 64.086/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, redator do acórdão o Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção; data do julgamento: 23.11.2016; data da publicação: 9.12.2016).

Quanto às demais testemunhas, entendo que, conquanto sejam todos familiares do ofendido, decorridos mais de 14 anos desde a data do fato, é prudente o aproveitamento do ato para suas oitivas, inclusive por força do princípio da economia processual.

A esse respeito, confira-se a orientação adotada por esta Corte Estadual:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO PRESCRICIONAL (CPP, ART. 366) – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 455 DO STJ – TESTEMUNHAS POLICIAIS – RISCO DE PERECIMENTO DAS PROVAS – URGÊNCIA DA MEDIDA EVIDENCIADA – APROVEITAMENTO DO ATO PARA OITIVA DAS DEMAIS TESTEMUNHAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O STJ tem mitigado o entendimento sumular 455, nas hipóteses em que se trata de oitiva de testemunha policial, levando-se em conta a suscetibilidade do esquecimento dos fatos pelos agentes públicos, derivada do atendimento cotidiano de inúmeros casos similares, como na espécie.

Decorridos doze anos desde a data do fato, prudente o aproveitamento do ato para a oitiva das demais testemunhas, cujo ato será realizado na presença de defensor, o qual, posteriormente, poderá solicitar a repetição da prova, bem como a realização de quaisquer outras que julgar necessárias, caso demonstrada a relevância da medida para o deslinde da causa
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1000480-41.2024.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.2.2024).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para deferir a produção antecipada de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024